Tribunal: TJES
Processo: 5017574-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017574-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DA FONSECA MARTINS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DESCONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de demanda ajuizada por
GABRIEL DA FONSECA MARTINS em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
consistente em declaração de inexistência de débito, bem como compelir o requerido a
indenização por danos morais supostamente sofridos
.
Alega o autor, em síntese, que tentou realizar uma compra no crediário, todavia, seu crédito foi negado em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que em consulta ao extrato de negativação do SERASA verificou que constam dois débitos junto ao réu, nos valores de R$ 1.226,64 e R$ 170,93, porém, narra que jamais contratou tais serviços ou recebeu qualquer tipo de notificação referente a tais débitos.

Em contestação (ID. 4269040) a parte Requerida alega preliminares e nas razões de mérito, de forma resumida, alega que o crédito em que se funda a presente lide fora firmado entre autor e SANTANDER, e este cedeu o supracitado crédito à esta ré. No mais, refutou a pretensão indenizatória e ao final pugna pela improcedência da ação, requerendo pedido contraposto, de modo que o requerente cumpra com sua obrigação contratual e quite o débito em comento

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4269051), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 16479083 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora junto ao requerido referente ao valor de R$ 1.226,64 (hum mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 03.02.2020 e R$ 170,93 (cento e setenta reais e noventa e três centavos) com vencimento em 02.03.2020, ambas com inclusão junto aos órgãos de proteção em 03.01.2022, bem como de eventuais débitos que venham surgir frutos do mesmo contrato.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. “

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4269052), alegando a existência de danos morais em razão da negativação indevida em seu nome.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4269066) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Em tempo,
CONCEDO o benefício de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, ante sua hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que, em se tratando de fatos negativos, impossível a comprovação de que não contraiu os débitos cobrados pela Recorrida, inclusive porque os desconhece.

Entretanto, não obstante a negativação objeto da presente demanda tenha ocorrido de forma irregular, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isto porque, entendo que esta não é capaz de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial, uma vez que a autora já possuía negativações anteriores em seu nome. Neste sentido, impende destacar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -
"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS
, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR CANCELADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. II.
Não infirma a caracterização do dano moral negativação anterior já excluída ao tempo daquela promovida irregularmente pelo fornecedor
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1381569, 07027763820208070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)